Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-14.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701781-14.2023.8.07.0010 RECORRENTE: RUI GOMES LINS RECORRIDOS: UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA, BANCO PAN S.A. E EPP JÚNIOR - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE. FRAUDE EM CONTRATO DIVERSO. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Sobre o cometimento de fraudes em operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 479, fixando a tese de que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Nesse contexto, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu § 3o, estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se comprovar que o defeito não existe ou houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. No caso concreto, a operação foi contratada pelo autor com a instituição financeira, com a utilização de assinatura eletrônica, autorretrato e documentos. A quantia foi transferida para conta bancária de titularidade do autor, que a transferiu para a empresa fraudadora. 3. Não há demonstração de que a instituição bancária teve qualquer ingerência ou participação na negociação realizada entre o autor com a empresa fraudadora, logo, não deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. Se a fraude decorre de culpa de terceiro ou do próprio consumidor, deve ser afastada a responsabilidade do fornecedor, na forma do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os danos morais, no caso concreto, decorrem da conduta ilícita da fraudadora. A indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), serve para compensar os transtornos sofridos pela vítima, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica dos ofensores. 5. Apelação parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 42 e 43, todos da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), requerendo a anulação dos contratos e a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos material e moral, em razão do vazamento de seus dados que resultou em contratação fraudulenta de cédula de crédito bancário. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Em contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 42 e 43, todos da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados), porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, atestou a ausência de nexo causal e de comprovação da fraude, não estando configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Incidência da súmula n. 83/STJ, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.869.356/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada contrariedade ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido BANCO PAN S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020